Tribunal: TJDFT
Processo: 0714546-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. PRAZO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito bancário, após tentativas frustradas de localizar bens penhoráveis e a suspensão do processo por 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se houve prescrição intercorrente da pretensão executória relacionada à cédula de crédito bancário, considerando o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil e o art. 44 da Lei 10.931/2004.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de 1 (um) ano, conforme art. 921, § 4o, do CPC. No caso, o prazo suspensivo cessou em 27/02/2021, iniciando-se, então, a contagem do prazo trienal, consumado em 27/02/2024. 4. Não havendo indícios de bens penhoráveis ou manifestações aptas a interromper o curso da prescrição, correta a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e desprovida. "Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito bancário inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme art. 921, § 4o, do CPC."

"Dispositivos relevantes citados": CPC, arts. 921, § 4o; CC, art. 206, § 3o, inciso VIII; Lei 10.931/2004, art. 44.
"Jurisprudência relevante citada": STJ, REsp 1.604.412/SC; STF, Súmula 150.